Tribunal: TJDFT
Processo: 0011434-60.2013.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI No 14.010/2020. APLICABILIDADE. RESOLUÇÃO No 313 DO CNJ. PORTARIA CONJUNTA No 50/2020. NÃO APLICABILIDADE. FALECIMENTO DA PROCURADORA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual extinta a ação de execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.
2. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial consistente em contrato de compra e venda, submetendo-se ao prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5o, inciso I, Código Civil).
3. O transcurso do prazo de suspensão da ação nos termos do art. 921, § 1o, CPC se deu em 21/05/2019, conforme certificado nos autos, abrindo-se a contagem do prazo quinquenal de prescrição intercorrente.
4. Deve ser computada a prorrogação de 140 dias nessa contagem, relativa ao art. 3o da Lei 14.010/2020, que suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 (data da publicação) e 30/10/2020 em razão das restrições impostas durante a pandemia.
5. A execução é suspensa “pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;” (art. 921, inciso I c/c art. 313, inciso I, CPC). 5.1. Desta forma, tem-se que o falecimento da procuradora da exequente (apelante) suspende a execução e obsta o curso da prescrição intercorrente até a regularização da representação processual.
6. Não assiste razão à apelante quanto ao acréscimo de prazo em razão da Resolução no 313 do CNJ de 29 de março de 2020 (“Art. 5o Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta Resolução, até o dia 30 de abril de 2020.”) e da Portaria Conjunta no 50/2020 do TJDFT (“Art. 3o Os prazos processuais e administrativos suspensos, no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, voltam a fluir a partir do dia 4 de maio de 2020”), editadas no contexto da pandemia. Referidos dispositivos determinaram a suspensão dos prazos processuais, o que não se confunde com o prazo prescricional.
7. Recurso conhecido e provido.